Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. RECUSA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO.
I - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
II – O plano de saúde não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.
III – O tratamento com a bomba de insulina foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, criança de 5 anos, para controle da diabetes mellitus tipo 1, pois considerado o tratamento mais evoluído e menos invasivo disponível para o controle da doença.
IV - A recusa do tratamento com o sistema de infusão contínua de insulina e de monitoração constante ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato.
V – Apelação provida.